Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-43.2024.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de Drogas. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença condenatória por tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de contradição na aplicação do preceito secundário do crime de

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de Drogas. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença condenatória por tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de contradição na aplicação do preceito secundário do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a alegada omissão sobre a quantificação da lidocaína e seu impacto; (iii) esclarecer a obscuridade relacionada aos elementos do tipo penal do art. 273, § 1o B, III, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
O acórdão contempla os elementos essenciais à resolução da controvérsia, não se configurando omissão. A pena aplicada está em conformidade com o entendimento do Tribunal e do STJ, afastando-se o preceito secundário do art. 273 do Código Penal por desproporcionalidade. A ausência de quantificação da lidocaína não configura omissão ou obscuridade, pois o tipo penal não exige aferição de quantidade mínima, mas comprovação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais desprovido de características de identidade e qualidade. A pretensão dos embargos traduz mera irresignação com o mérito do julgamento.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito. 2. A tipicidade penal do art. 273 do Código Penal não depende da concentração do princípio ativo, mas da circulação de produto medicinal falsificado ou adulterado.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 273, § 1o e § 1o B, incisos III e V; Lei no 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 619, art. 156.